Tribunal: STF
Processo: AP 1735
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de REGINALDO SILVEIRA (CPF 502.792.701-00), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida no dia 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a REGINALDO SILVEIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (PET 10820):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Nos autos do Inq. 4.921/DF, determinei que fossem oficiadas as  Centrais de Monitoramento Eletrônico responsáveis pelo acompanhamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em desfavor dos réus nas Ações Penais decorrentes deste Inq. 4.921/DF para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informem a situação de todos os monitorados. (eDoc. 25.277, no Inq. 4.921/DF).



    Em resposta, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, em 8/6/2024, por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, comunicou diversos descumprimentos de medidas cautelares impostas ao réu REGINALDO SILVEIRA, informando 73 (setenta e três) ocorrências relacionadas ao monitoramento eletrônico do réu REGINALDO SILVEIRA, referentes a: (i) movimento sem sinal de GPS (uMov); (ii) sem sinal de GPRS; (iii) rompimento da cinta (tRom); e (iv) bateria baixa (uBat).



    Em decisão de 24/6/2024, considerando o reiterado descumprimento das medidas cautelares por parte do réu, decretei a sua prisão preventiva (eDoc. 65), efetivada em 1/7/2024 (eDoc. 64), com audiência de custódia realizada em 3/7/2024 (eDoc. 70).



    Em 1º/10/2024, mantive a prisão preventiva do acusado (eDoc. 112).



    Em 24/12/2024, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 143). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso específico, mesmo em liberdade o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, com a comunicação da violação de 73 (setenta e três) ocorrências relacionadas ao monitoramento eletrônico do réu, inclusive informando sobre o rompimento da tornozeleira eletrônica.



    Como já dito, mesmo em liberdade, o REGINALDO SILVEIRA descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, com diversas violações do monitoramento eletrônico, inclusive rompimento da cinta, sem qualquer justificativa, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto.



    Além disso, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.



    Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de REGINALDO SILVEIRA, CPF nº 502.792.701-00.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente